Tribunal: TCU
Processo: 029.148/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e multa em função da não comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Antônio Gomes de Sousa, ex-prefeito de Prata do Piauí - PI, Ricardo Matos da Cruz, ex-secretário municipal de finanças e presidente da comissão permanente de licitação, e Emanuela Machado Araújo, membro da comissão de licitação, contra o Acórdão 8301/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.